Tribunal: TJMT
Processo: 1073394-03.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073394-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ALDAIR DA SILVA SANTOS - CPF: 062.087.521-67 (RECORRENTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE INVESTIGADO EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. HOMONÍMIA. INCLUSÃO INDEVIDA DE CPF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que a mera vinculação indevida do nome e CPF do autor em procedimento investigativo não configura, por si só, abalo moral indenizável, especialmente quando ausente conduta abusiva por parte dos agentes públicos. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

3. Restou incontroverso nos autos que houve erro na identificação do recorrido em procedimento criminal, com a indevida inclusão de seu CPF em Boletim de Ocorrência, o que culminou com o envio de proposta de transação penal pelo Ministério Público, conforme documentação acostada aos autos.

4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público.

5. No caso em análise, é evidente que a falha na prestação do serviço público causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. A vinculação indevida do nome do recorrido a um procedimento criminal, com posterior notificação para transação penal, representa situação constrangedora e vexatória, capaz de abalar sua honra e imagem perante a sociedade.

6. O argumento do recorrente de que não houve prisão ou exposição midiática não afasta a ocorrência do dano moral, pois o simples fato de ser indevidamente apontado como autor de infração penal já é suficiente para caracterizar o abalo moral.

7. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

8. A sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da exordial, condenando o reclamado a pagar a indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025